Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739685-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0709126-41.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, concedeu novo prazo ao Distrito Federal para complementar os documentos, nos seguintes termos: “Extrai-se da impugnação apresentada pelo executado que pretende ele a concessão do prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias para apresentação dos documentos complementares voltados a demonstrar o direito e o valor a que, eventualmente, faz jus cada credor. O prazo pretendido, por certo, se revela desarrazoado, dado ser excessivo. Porém, sopesando as razões apontadas pelo DF em sua manifestação, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para complementação dos documentos. Fica advertido de que a não apresentação da documentação em comento ensejará o julgamento do feito com respaldo nos elementos até então constante dos autos. Sobrevindo manifestação do executado, dê-se vista à parte credora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos.” Narra o Agravante, em síntese, que logrou êxito na ação coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, a Gratificação em Regência de Classe, no percentual de 20% sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Relata que, em sede de cumprimento de sentença, o Distrito Federal, ao apresentar impugnação, nos termos do artigo 535 do CPC, requereu dilação de prazo para a complementação da documentação, o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo. Sustenta que, na hipótese, não é cabível a dilação do prazo requerido pelo Distrito Federal, por ser peremptório. Assevera que é pacífico o entendimento de que o prazo do caput do artigo 535 é peremptório e que a flexibilizar a concessão de prazo dilacera o direito do Exequente. Discorre que o prazo de 30 dias preconizado no caput do arrigo 535 do CPC para o ente público apresentar impugnação além de peremptório, é taxativo e qualquer impugnação fora do prazo é intempestiva. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento final. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a condição preclusiva da oportunidade de apresentar documentos pelo Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 41564846). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que a ausência de apresentação da documentação exigida, no prazo do artigo 535 do CPC, implica preclusão. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Afere-se dos autos de origem, que, diante da quantidade de exequentes representados pelo Sindicato, ora agravante, o Distrito Federal requereu, ao impugnar o cumprimento de sentença, a dilação de prazo para a apresentação de documentação complementar. O MM. Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido e prorrogou o prazo por 15 dias. Na espécie, não se verifica irregularidade no deferimento de dilação do prazo caso o Juiz entenda necessário e adequado, sobretudo por não ser peremptório. Cumpre destacar que não se trata de restituição de prazo em decorrência de inércia da parte demandada na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de dilação do prazo para a apresentação da documentação complementar. Nos termos do art. 223 do CPC, somente há exigência de demonstração de justa causa se, decorrido o prazo, a parte deixar de praticar o ato processual, o que não foi caso. Reafirmo que o prazo assinalado pelo Juiz para apresentação de documentação complementar não é peremptório, e é possível a dilação caso requerido pela parte. Na espécie, constata-se que são diversos os executados representados pelo Sindicato, o que requer prazo suficiente para a juntada de toda a documentação necessária ao cumprimento da sentença coletiva. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora